Tribunal: STF
Processo: RHC 213847
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe Alves Pinto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Na espécie, não há manifesta ilegalidade, a ensejar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    3. Quanto ao crime de tráfico de drogas, o Tribunal de origem, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, exasperou a pena-base do Agravante em 1/2 (metade), em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas, de forma que, segundo orientação desta Corte, não há ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.



    4. Quanto ao crime de associação para o tráfico, a pena-base foi igualmente exasperada na fração de 1/2 (metade), "tendo em vista que a associação formada pelos acusados era expressiva, possuía um elevado grau de complexidade, tinha uma abrangência muito ampla, com estabilidade de divisão de tarefas" (fl. 32), o que consubstancia justificativa idônea, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.



    5. Nessa conjuntura, a modificação do entendimento da Corte estadual acerca da estruturação da referida associação criminosa, que motivou o incremento da basilar, exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    6. No mais, cumpre ressaltar que "[a] jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (AgRg no REsp 1.756.022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 639.005 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, “que o TJSP proceda a nova dosimetria, ou, subsidiariamente, esta Corte fixe a pena-base dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas no mínimo legal”. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar nesses autos, se manifestou pelo desprovimento do presente recurso, em parecer que está assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Tráfico e Associação para o tráfico. Dosimetria. Necessária incursão em matéria fático probatória, imprópria para a via estreita do habeas corpus. Exasperação da pena base. Fundamentação idônea. Parecer pelo não provimento do recurso. 



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria ao recorrente.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que o julgador possui certo grau de discricionariedade vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ao realizar a dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, Ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a dosimetria da pena realizada pelo Tribunal de origem, assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):



    Pois bem. Quanto ao crime de tráfico, verifico que o Tribunal de origem, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, exasperou a pena-base do Agravante em 1/2 (metade), fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 132kg de maconha – fl. 43), de forma que, segundo orientação desta Corte, não há ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.



    [...]



    Já em relação ao delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06, o acórdão foi assim fundamentado [...]: 



    'Com auxílio da interceptação a linha telefônica e várias diligências de campo, verificamos que Felipe movimenta grande quantidade de drogas e armas no município do Guarujá e baixada Santista, tem contato com traficantes nos estados do Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso, Felipe é um traficante bem articulado, tem várias pessoas que trabalham para ele, faz suas tratativas criminosas através de diálogos telefônicos, não colocando a mão diretamente no entorpecente (...)'. (fl. 71 do apenso do 2º volume). 



    [...] No mais, além de todas as tratativas feitas por Felipe, bem como a movimentação de toda a droga, percebe-se que o acusado trafica há pelo menos três anos, conforme se constata da conversa de fl. 45, do apenso do 2º volume: [...] 



    A associação entre os acusados também restou clara e irrefutável, pois, das conversas captadas por meio da interceptação telefônica emerge evidente a estabilidade e a divisão de tarefas entre os acusados. No mais, quanto a Danilo e Mizael, pelas conversas de fl. 94 do 1º volume, às 09h12min, ficou evidente que não era a primeira vez que traziam drogas do Paraná para Felipe. 



    Em complemento, tem-se que a elevadíssima quantidade de droga encontrada, 132 QUILOS, demonstra a existência de predisposição de meios, relação de extrema confiança, logística apurada e comunhão de vontades entre os agentes, circunstâncias que autorizam a condenação de todos pelo crime de associação para o tráfico. [...]



    Como se vê, a pena-base foi igualmente exasperada na fração de 1/2 (metade), "tendo em vista que a associação formada pelos acusados era expressiva, possuía um elevado grau de complexidade, tinha uma abrangência muito ampla, com estabilidade de divisão de tarefas" (fl. 32), o que consubstancia motivação idônea, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Como se vê, e como bem fundamentou o Ministério Público Federal em seu parecer, “a exasperação das penas base em ½ restou devidamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, [...] em relação ao crime de tráfico, “em razão da elevada quantidade de maconha manipulada – 150 tijolos de maconha pesando aproximadamente 132 quilos”, e em relação ao crime de associação para o tráfico, “tendo em vista que a associação formada pelos acusados era expressiva, possuía um elevado grau de complexidade, tinha uma abrangência muito ampla, com estabilidade de divisão de tarefas” (grifei). 



    Desta forma, para se acolher a pretensão do recorrente e divergir das conclusões apresentadas pelo Tribunal de origem, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte. Confira-se:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sequestro. Estupro. Dosimetria. Pretensão de redução da pena-base aplicada ao argumento de ser desproporcional às particularidades do caso. Impossibilidade. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. 



    [...]



    4. Segundo o repertório jurisprudencial do Supremo Tribunal, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal.



    5. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC 114.458, ministro Dias Toffoli)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da sentença condenatória, bem como aos aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    [...]



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 196.349 AgR, ministra Rosa Weber)



    Desse modo, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do entendimento jurisprudencial preliminarmente invocado.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator